Tribunal: TJES
Processo: 0000424-58.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000424-58.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEILDO GRISOSTE MOTA e outros

APELADO: ERNESTINA SIMOES BRANDAO e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA POSSE CONTÍNUA, PACÍFICA E COM ÂNIMO DE DONO. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DE POSSES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de usucapião extraordinária ajuizada com fundamento nos artigos 1.238 e 1.243 do Código Civil, com o objetivo de reconhecer a aquisição originária da propriedade de imóvel situado no loteamento "Condados", em Guarapari/ES, sob a alegação de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
há mais de 10 anos.

2. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de demonstração dos requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião.

3. Apelação interposta pelos autores sustentando a existência de posse qualificada pelo prazo superior a 15 anos, bem como a possibilidade de soma da posse de antecessor, com base no artigo 1.243 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a posse ininterrupta, mansa, pacífica e com ânimo de dono pelo prazo legal exigido para o reconhecimento da usucapião extraordinária; e (ii) saber se é possível a soma da posse do antecessor para complementação do prazo aquisitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A usucapião extraordinária exige demonstração inequívoca da posse contínua, pacífica e com
animus domini
pelo prazo mínimo de 15 anos, podendo ser reduzido para 10 anos se comprovada a moradia habitual ou realização de obras produtivas.

6. A prova testemunhal e documental produzida mostrou-se insuficiente para comprovar o exercício da posse pelos autores nos moldes exigidos pela norma civil, notadamente quanto à continuidade, natureza da posse e à atuação do alegado antecessor.
7. A ausência de provas consistentes sobre a posse do suposto antecessor inviabiliza a soma das posses com base no artigo 1.243 do Código Civil, não se podendo reconhecer a cadeia possessória exigida para o reconhecimento da usucapião.

8. O ônus da prova incumbia aos autores, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e não foi adequadamente cumprido. A prova produzida revelou inconsistências, fragilidade nos depoimentos e ausência de elementos objetivos capazes de sustentar a pretensão de aquisição da propriedade por usucapião.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000424-58.2015.8.08.0021

APELANTE: ADEILDO GRISOSTE MOTA E OUTRA

APELADOS: ERNESTINA SIMOES BRANDAO E OUTROS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por ADEILDO GRISOTE MOTA e ANA LUISA DE OLIVEIRA GRISOSTE contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinária ajuizada em face dos espólios de Laudelino Nunes de Alvarenga e de Ernestina Maria do Nascimento.

De início, é preciso assentar que, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, a usucapião extraordinária exige a posse com ânimo de dono, contínua e pacífica, pelo prazo de 15 (quinze) anos, independentemente de título e boa-fé, sendo possível sua redução para 10 (dez) anos quando comprovado que o possuidor estabeleceu no imóvel a sua moradia habitual ou realizou obras ou serviços de caráter produtivo.

Neste sentido:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Na hipótese vertente, a prova dos autos não permite concluir pelo preenchimento desses requisitos.

Como bem assentou a douta Magistrada sentenciante, os elementos carreados aos autos revelam a fragilidade probatória quanto ao tempo e à natureza da posse exercida pelos autores, bem como ausência de elementos mínimos que evidenciem a atuação possessória do suposto antecessor Jorge Ammar de Moraes.

Conforme se extrai, o contrato de promessa de compra e venda firmado em 2004, embora constitua indício de relação com o bem, não possui aptidão, por si só, para comprovar o início e a efetividade da posse nos moldes exigidos pela norma civil, porquanto cuida-se de matéria de fato não suprível por mera prova documental. Ademais, o referido contrato foi objeto de invalidação judicial,

Consoante cediço, a usucapião consiste em forma originária de aquisição da propriedade, exigindo demonstração clara e robusta da posse qualificada, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a única testemunha arrolada pelos autores apresentou declarações frágeis e imprecisas quanto ao tempo e à natureza da posse, reconhecendo, inclusive, que os próprios autores deixaram de residir no município há cerca de cinco anos, transferindo-lhe o cuidado do imóvel. Tal circunstância compromete o requisito da continuidade da posse. Ademais, restou demonstrado nos autos que, em 2023, o cadastro imobiliário foi alterado para nome de terceiro, Floro Reis Brum Neto, o que gera dúvidas adicionais quanto à titularidade possessória atual.

Por outro lado, a prova testemunhal produzida pelos réus, notadamente o depoimento do ex-fiscal municipal Márcio Oliveira Rodrigues, revelou-se coerente, indicando que os autores jamais foram vistos no imóvel e que, por outro lado, a área vinha sendo zelada por terceiros, inclusive membros do espólio réu, circunstância que enfraquece ainda mais a tese de posse exclusiva dos apelantes.

Considerando as percucientes considerações tecidas pela douta magistrada de primeira instância após minudente exame do conjunto probatório produzido, peço vênia para trazer à colação um excerto da fundamentação que confere amparo à conclusão do julgamento:

"[...]

Exibiram também às fls.19 da exordial, cópia de um DAM emitido em 2011 que, ao contrário do afirmado na inicial, não comprova estar o imóvel cadastrado na Prefeitura Municipal de Guarapari sob a titularidade do coautor Adeildo, mas tão somente, representa a taxa recolhida para análise administrativa pelo Município quanto ao pedido de alteração do cadastro imobiliário sem comprovação mínima de que tenha obtido sucesso neste intento, considerando o incontornável impedimento consubstanciado na inexistência de desmembramento oficial e formal da área menor da porção maior, cuja titularidade dominial é dos espólios réus, consoante a certidão de registro expedida pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis de exibida às fls.21/23.

Fora estas duas provas documentais frágeis, limitaram-se os autores a oitiva de uma única testemunha, cujas declarações acondicionadas na mídia audiovisual de fls.213, se mostram fragilizadas quando confrontadas com o depoimento prestado pelo então Fiscal e Chefe da Fiscalização da Prefeitura de Guarapari-ES, Senhor Márcio Oliveira Rodrigues, arrolado pelos réus como testemunha, que mediante compromisso legal, disse em juízo, conforme se extrai do DVD de fls.213, o seguinte:

‘Que sabe onde se localiza o imóvel; que exerceu a função de fiscal e Chefe da Fiscalização da Prefeitura Municipal até o ano de 2013; que junto com outros fiscais e sob seu comando, realizavam a fiscalização do Bairro Condados; que a fiscalização era intensa porque muitas eram as invasões acontecendo naquela época naquele bairro; que foi Chefe da Secretaria de Fiscalização por muitos anos até 2013, quando foi localizado pelo executivo municipal na Câmara de Vereadores do Município; que sabe que o imóvel objeto desta ação fica atrás do recanto dos idosos; que nunca conheceu e nem viu o autor no imóvel em questão; que sempre viu naquela localidade e limpando o imóvel desta ação e muitos outros do bairro, a Senhora presente nesta sala de audiência; que a via sempre acompanhada de um outro senhor e de um rapaz; que sempre via esta senhora e outras pessoas da família cuidando não só desta chácara como também de outros imóveis vizinhos; que parecia, como via, que Condados quase toda era desta senhora; que a viu limpando precisamente o imóvel desta ação há 10 anos; que depois de 2013, quando passou a trabalhar na Câmara Municipal não mais frequentou o bairro e portanto, não sabe a situação atual dos terrenos lá existentes; que reafirma que até 2013 viu a senhora presente nesta audiência, com um senhor e um rapaz limpando esta chácara e outras daquela mesma região, pois sempre que a fiscalização era acionada em razão de invasões na localidade, via a aludida senhora com um lenço na cabeça, dia e noite vigiando os imóveis da região; que quando diz que é o terreno atrás do asilo de idosos lá existente é porque esta era a identificação utilizada como referência na região onde ficava este e outros terrenos também alvo de invasões; que não sabe quanto mede a área; que o imóvel é grande e que frequentava a área toda semana por quase 10 anos em razão de inúmeras invasões; que as vezes iam no horário noturno quando as invasões eram feitas às escondidas e haviam denúncias de que as obras dos invasores estavam sendo feitas depois do anoitecer; que o local era inclusive perigoso em razão das invasões; que muitas eram as denúncias, inclusive várias feitas pela senhora aqui presente; que a diligência que fazia era administrativa e portanto, só notificavam as pessoas que eram encontradas nos imóveis alvo de denúncias e lavravam o termo de notificação para paralisação de obras; que nunca ouviu falar e nem conhece a pessoa de Adeildo.

Já a testemunha Carlito Serafim de Carvalho, arrolada pelos autores, conforme depoimento também acondicionado na mídia audiovisual de fls. 213, disse em juízo saber a localização do imóvel; que os autores adquiriram o imóvel através da indicação de um colega de trabalho chamado Fábio Brasileiro; que acredita que tal fato se deu há 10/15 anos; que não sabe o valor do negócio; que sabe que os autores fizeram cerca e plantaram no terreno; que sabe que os autores mudaram de Guarapari para Minas Gerais há 05 anos; que não sabe se houve a venda do imóvel para terceiros; que não sabe dizer por quanto tempo a pessoa que vendeu já possuía o imóvel; que viu a inventariante por duas vezes; que os autores moram em Minas Gerais a aproximadamente 5 anos; que ao longo destes 5 anos o próprio depoente vem cuidando e vigiando o imóvel a pedido dos requerentes; que no local não mais existe a cerca e sim um muro e sabe que foram os autores que fizeram o muro e que contrataram pessoas para a edificação; que continua indo ao local para vigiar o imóvel.

Referido depoimento resulta fragilizado ante a afirmação de que os autores fizeram plantações no terreno, na medida em que as fotos de fls.85, ao contrário, evidenciam inexistir no local qualquer benfeitoria desta natureza. Disse, ainda, desconhecer que o bem tenha sido vendido para terceiros e que o muro, recém-construído ao redor do terreno, foi feito pelos autores e que estes também contrataram profissionais para a edificação, assertivas estas contrárias ao teor expresso às fls.153 do documento público, onde a Prefeitura Municipal em razão do requerimento para licença de construção do muro formalizado pela pessoa de Floro Reis Brum Neto, negou a licença sob os argumentos de que o imóvel não estaria cadastrado em nome do solicitante e que em diligência in loco e coleta de informações constatou a municipalidade que não estava configurada a posse do bem pelo solicitante Floro, resultando no indeferimento do pedido de licença como expresso às fls.155, ante a obrigatoriedade, também, de regularização prévia de parcelamento da área maior. Porém, apura-se que embora a licença tenha sido negada pela Prefeitura Municipal, o muro foi edificado de forma clandestina e no curso desta ação, como comprova a foto de fls.157.

E não é só! A testemunha Carlito afirmou que há 05 anos toma conta do terreno a pedido dos autores e neste particular, igualmente, resulta fragilidade dita assertiva, considerando que o cadastro municipal do contribuinte, a teor do documento público de fls.156, foi alterado para o nome do solicitante Floro Reis Brum Neto em 2023, o que coloca em dúvida a afirmação da aludida testemunha de que atua sobre bem a mando do coautor Adeildo.

A jurisprudência pátria permite ao julgador a valoração da prova oral quando dentre as testemunhas arroladas pelas partes e ouvidas em audiência de instrução, alguma demonstrar maior conhecimento sobre a realidade fática onde está situado o imóvel objeto do conflito e neste particular, inegável que o depoimento da testemunha Márcio Oliveira Rodrigues, alhures transcrito, se mostra mais esclarecedor e coerente com a situação pública, notória e litigiosa vigente na região conhecida como ‘Condados’, eis que atuou enquanto Chefe da Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras entre os anos de 2003 até 2013 exatamente na localidade de Condados por exigência da Prefeitura Municipal e do Ministério Público, local onde se desenrolam várias ocorrências de fiscalização municipal e também junto a Polícia local, abarrotando as varas cíveis desta Comarca com inúmeros litígios judiciais originários, na grande maioria, de vendas feitas há décadas, principalmente nos anos 80 e 90, por João Batista Nolasco e que embora tenha sido anulada judicialmente a escritura pública de compra e venda que a ele outorgou a propriedade da área maior, até hoje a cadeia de sucessivas alienações refletem no acervo de demandas antigas que tramitam nas Varas Cíveis com competência residual desta Comarca.

[...]"

Como bem sintetizado pela sentença de primeiro grau, os autores não se desincumbiram do ônus da prova quanto à posse ininterrupta por 15 anos, tampouco demonstraram a atuação possessória do suposto antecessor, inviabilizando a pretensão de soma da posse nos termos do art. 1.243 do Código Civil.

Nesse contexto, o ônus probatório, que cabia exclusivamente ao Apelante, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não foi adequadamente cumprido, pois as provas apresentadas não demonstram, de forma inequívoca, o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo período exigido, com ânimo de dono.

Em tais situações de insuficiência probatória, o julgamento de improcedência é medida que se impõe. Neste sentido é a jurisprudência este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE SEM OPOSIÇÃO E DO TEMPO DE EXERCÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A usucapião visa a aquisição originária da propriedade, devendo a parte requerente comprovar o cumprimento dos seguintes requisitos formais: a) posse mansa e pacífica, livre de qualquer oposição; b) transcurso ininterrupto do lapso previsto na lei; c) manifesta intenção de ter a coisa como dono (animus domini) e d) objeto hábil.

2. A usucapião extraordinária, previsto no artigo 1.238 do Código Civil, que tem como requisitos a posse ininterrupta de 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa e pacífica com ânimo de dono, que poderá ser reduzida para 10 (dez) anos nos casos em que o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de caráter produtivo.

3. No caso, a pretensão deduzida pela parte requerida, exceção de usucapião, não pode ser acolhida em razão de não ter se desonerado do ônus da prova.

4. Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0014245-88.2012.8.08.0004; Relator: Luiz Guilherme Risso; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 10.08.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO ANTERIOR E DA SUCESSÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. Alega o réu/apelado que o recurso interposto pelo autor/apelante não preenche o requisito da regularidade formal, pois limitou-se a reproduzir os argumentos das alegações finais, apresentando uma peça genérica, carente de impugnação específica e ausente de prova do fato alegado. Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo a quo acerca da improcedência das suas pretensões iniciais, impondo-se o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO. A usucapião é forma de aquisição da propriedade imóvel pela posse prolongada no tempo e em determinadas condições legais, cujo objetivo é coibir a inércia do proprietário em exercer a posse sobre o bem, atendendo à sua função social, nos moldes do art. 5º, XXIII da Constituição Federal de 1988. Com efeito, a configuração da aquisição originária da propriedade pela modalidade de usucapião extraordinária depende da demonstração simultânea dos requisitos descritos no art. 1.238, do CC/02 2.1. Acerca do tempo contínuo, para fins de comprovação da posse na ação de usucapião, é possível, nos termos do art. 1.243 do CC/02, que seja realizada a soma das posses, ou seja, a soma da posse pelo atual possuidor com a de seu predecessor, desde que comprovada a identidade de características, sendo ambas mansas, pacíficas, contínuas e com animus domini. 2.2. No caso dos autos, em que pese às alegações da parte autora, não restaram suficientemente demonstrados os requisitos necessários para a aquisição originária da propriedade pelo requerente, notadamente no que concerne à demonstração do exercício possessório e, por conseguinte, da sucessão possessória alegada. Não obstante, cumpre destacar que, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, era ônus do requerente provar os fatos constitutivos do seu direito. 2.3. Evidencia-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, porquanto não foi capaz de comprovar o exercício da posse alegado, de modo que não se pode acolher a pretensão por ela deduzida. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES - Apelação Cível nº 0003860-83.2011.8.08.0047; Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 14.06.2024)

Dessa forma, afigura-se escorreita a sentença ao julgar improcedente a demanda, com base na insuficiência de provas e na ausência de preenchimento dos requisitos para a configuração da usucapião extraordinária.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Deixo de fixar honorários recursais, por terem sido arbitrados no patamar máximo na instância de origem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.